Tribunal: TJMT
Processo: 0003926-49.2009.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0003926-49.2009.8.11.0015
RECORRENTES: INSOL INTERTRADING DO BRASIL INDUSTRIA E
COMERCIO S/A E OUTRA
RECORRIDO: CEZAR AUGUSTO MARTINS DE MATTOS
Vistos, etc.
À Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência, a fim de promover a disponibilização no PJE da ementa do acórdão recorrido.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI